Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737036-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE FALCAO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 40867771, pág. 16) que, nos autos da Liquidação de Sentença Coletiva movida por José Falcão Filho, indeferiu a impugnação do recorrente e homologou o laudo pericial. Alega a existência de excesso de execução, sob os seguintes fundamentos: aplicação de juros moratórios fora dos parâmetros definidos no título judicial; inobservância da incidência dos juros de mora a partir da citação na ação de liquidação ou cumprimento da sentença coletiva; bem como a incidência indevida dos juros remuneratórios. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que realizada nova perícia contábil. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Registre-se que não se observa de plano a probabilidade do direito alegado, seja porque a questão relativa à aplicação dos juros de mora foi previamente decidida por decisão ora preclusa (ID 66909450 da origem), seja porque o perito foi claro ao afirmar que “não há documento que comprove que sobre os valores das parcelas a serem pagas pelo mutuário foram aplicados juros remuneratórios e correção monetária." (ID 40867771, pág. 24). Tampouco se evidencia o periculum in mora, pois o d. Juízo de origem sujeitou a eficácia da r. decisão à preclusão (ID 40867771, pág. 37-38). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator